Tribunal: TJMT
Processo: 1018047-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Impetrante: ALEX SILVEIRA COSTA, ATAMAR JOSE RENOKE e MADEIREIRA MACEDAO LTDA - EPP.
Impetrado: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA
Mandado de Segurança no 1018047-27.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por ALEX SILVEIRA COSTA, ATAMAR JOSE RENOKE e MADEIREIRA MACEDAO LTDA - EPP contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pela SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEMA, consubstanciado na apreensão 28,072 m3 de madeira serrada, por meio do Auto de Infração no 5711/2020, o Auto de Inspeção n°197505/2020 e Termo de Apreensão 193258/2020.
Aduzem que a 3a Impetrante (MADEIREIRA MACEDAO LTDA - EPP) contratou o 1o e o 2o impetrante (ALEX SILVEIRA COSTA e ATAMAR JOSE RENOKE) para transportarem a 28,072 m3 de madeira serrada da espécie Enterolobium Contortisiliquum (Vell.) Morong (Orelha-de-macaco), do município de Colniza-MT, até a empresa J L Material de Construção Ltda, localizada no município de Vermelho Novo-MG.
Sustentam que na data de 14/08/2020, o caminhão que transportava a carga de madeira fora inspecionado no Posto Fiscal de Identificação de Madeira do INDEA/MT, localizado no Distrito Industrial de Cuiabá/MT, oportunidade em que o fiscal, por meio do Auto de Inspeção n°197505, equivocadamente, entendeu que a madeira transportada era da espécie Enterolobium Schomburgkii (Faveira-dura) e não Enterolobium Contortisiliquum (Vell.) Morong (Orelha-de-macaco), do município de Colniza-MT como constou na Nota Fiscal e na Guia Florestal.
Argumentam que diante do erro técnico na classificação do madeira pela autoridade ambiental, o Impetrante Alex Silveira Costa foi encaminhado à DEMA - Delegacia Especializa do Meio Ambiente, onde foi registrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência n°81/2020/DEMA/MT, Número Único 208.5.2020.9901, e designada audiência preliminar perante o Juizado Especial Volante do Meio Ambiente - JUVAM para 02/06/2021.
Asseveram que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT confeccionou o Auto de Infração n°5711/2020, o Termo de Apreensão n°193258, e o Auto de Inspeção n°197505/2020, sendo fixada multa de R$ 8.421,60 (oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos) em desfavor dos impetrantes.
Asseguram que a classificação da madeira foi feita pelos impetrantes em conformidade com a legislação estadual vigente (Decreto 571/2011).
Arguem que a situação da carga apreendida estava em total conformidade com a legislação ambiental estadual e federal vigentes, incorrendo a autoridade impetrada em flagrante violação de direito líquido e certo dos Impetrantes ao obstacularizar a comercialização de produto florestal regular.
Pontuam que além de não haver divergência no volume de madeiras, elas possuem origem lícita e a documentação são todas regulares, o que implica em nulidade dos atos impugnados.
Afirmam que diante das ilegalidades apontadas, o termo de apreensão deve ser declarado nulo, sendo o bem restituído ao proprietário.
Dizem que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da liminar, para determinar que os 28,072 m3 de madeira serrada apreendidos por meio do Termo de Apreensão 193258/2020, sejam imediatamente restituídos aos Impetrantes e sem qualquer restrição. No mérito, requerem que seja confirmada em definitivo a liminar anteriormente concedida, bem como que sejam declarados nulos o Auto de Infração no 5711/2020, o Auto de Inspeção n°197505/2020 e o Termo de Apreensão 193258/2020.
É o relatório.
Decido.
Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise da legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto não se verifica a existência de elementos que, em princípio, autorizem reconhecer a plausibilidade do direito invocado. Vejamos.
Na espécie, a parte impetrante almeja em sede de liminar, que seja determinada a liberação de 28,072 m3 de madeira serrada da espécie Enterolobium Contortisiliquum (Vell.) Morong (Orelha-de-macaco), apreendida por meio do Termo de Apreensão 193258/2020.
No entanto, extrai-se dos documentos colacionados no Id. 55279954 que a apreensão das madeiras transportadas foi realizada pela Policia Judiciária Civil (Delegacia Especializada do Meio Ambiente - DEMA/MT) e Policia Militar (Comando Especializado - BPMPA), sendo instaurado procedimento penal, para apuração da prática do crime ambiental previsto nos artigos 46, parágrafo único, da Lei 9.605/199, como cito:
“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. [...]”.
Com efeito, uma vez que se trata de procedimento criminal, os indícios se pairam no sentido de que a liberação desses produtos deve observar o disposto no artigo 120, §1o do Código de Processo Civil, transverso:
“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
§ 1o Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente”.
Na mesma vertente já se posicionou esta e. Corte de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA POR RELATOR SUBSTITUTO – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DIVERGÊNCIA DE ESSÊNCIA DE MADEIRA COM A GUIA FLORESTAL [...] 2-Não se admite a liberação da carga da qual há suspeita de prática de ilícito penal , nos termos da legislação ambiental vigente, em razão de divergência de essência da madeira com a Guia Florestal transportada”. (TJMT - N.U 0071381-71.2012.8.11.0000, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/07/2012, Publicado no DJE 03/08/2012)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CARÊNCIA DA AÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - LIBERAÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA NA ESFERA CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Correta a decisão que acolheu a preliminar de carência da ação, por inadequação da via mandamental para restituição da carga de madeira apreendida por autoridade policial, ou seja, na esfera criminal, haja vista a existência de procedimento próprio e instrumento adequado para liberação da carga”. (TJMT - N.U 0000998-84.2010.8.11.0082, Des. JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2012, Publicado no DJE 10/05/2012)
Cabe ressaltar que, uma vez que a autoridade ambiental constatou que a madeira transportada é da espécie conhecida popularmente como Faveira-dura e não Orelha-de-macaco como descrito na Nota Fiscal, evidencia-se possível irregularidade no transporte, uma vez que os atos do servidor público ambiental gozam de fé pública e presunção de Legitimidade e veracidade.
Outrossim, não é possível afirmar pelas provas colacionadas aos autos, que a madeira transportada não é da espécie Faveira-dura como constou Auto de Infração no 5711/2020, o Auto de Inspeção n°197505/2020, como quer fazer crer os Impetrantes.
Feitas estas considerações, não se vislumbra a presença da plausibilidade do direito, necessário para a liberação dos bens apreendidos.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada no presente writ of mandamus.
Notifique-se a autoridade Impetrada, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste a informação que entender necessária.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator